Tribunal: TCU
Processo: 036.895/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2675/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações contidas no Acórdão 2131/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, proferido no âmbito do TC Processo 014.913/2018-6 (Fiscobras 2018), após auditoria no Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf); Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 105-107, dos quais constam as seguintes conclusões: i) em relação ao item 9.1.1, que tratou da compatibilização de composição de preço unitário do serviço "escavação de material de 3a categoria em pilha de estoque heterogênea, carga e transporte até 1,00 km" no âmbito do Contrato 75/2013-MI, os gestores buscaram cumprir a determinação do Acórdão, realizando o estudo para identificar o correto valor do fator de conversão; ii) em relação ao item 9.1.2, que versou sobre reavaliação dos quantitativos dos serviços "limpeza de rebrota" e "limpeza de reservatório" no âmbito do Contrato 75/2013-MI, verificou-se que o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reavaliou os citados quantitativos antes de autorizar suas execuções e considerou adequadas as metodologias utilizadas para os serviços em análise; iii) em relação ao item 9.1.3, que se refere à revisão dos Contratos 9/2017-MI e 12/2018-MI ante à previsão de horas in itinere no item Administração Local e respectivas glosas dos valores eventualmente pagos indevidamente, verifica-se que o Contrato 9/2017-MI foi rescindido em 30/4/2018 e que o MDR promove regularmente a glosa do Contrato 12/2018-MI, de forma a retirar o valor de horas in itinere ; e iv) em relação ao item 9.1.4, em que se abarcou a pertinência do ressarcimento dos custos de recomissionamento das estações de bombeamento EBI1 e EBI2 e das subestações de energia N1, N2 e N3, no âmbito do encontro de contas da rescisão do Contrato 14/2013-MI, verificou-se que o MDR tem tomado ações com vistas ao ressarcimento desses custos, mediante processo de encontro de contas a relativo à rescisão do Contrato 25/2011,-MI, em que tais custos passaram a ser incluídos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 2131/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes; b) comunicar ao Ministério do Desenvolvimento Regional a prolação do presente Acórdão; e c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 014.913/2018-6 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 036.895/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Alya Construtora S.A. (33.412.792/0001-60); Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. (19.394.808/0001-29). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Alya Construtora S.A.; Frederico Barbosa Gomes (91022/OAB-MG), Thiago Henrique Barouch Bregunci (105434/OAB-MG) e outros, representando Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.